Tribunal: TJSP
Processo: 1001012-87.2018.8.26.0588
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001012-87.2018.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida SILVIA HELENA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26909 (JV)
REMESSA NECESSÁRIA No 1001012-87.2018.8.26.0588
COMARCA
:
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
RECORRENTE
: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDO
:
SILVIA HELENA PEREIRA
INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA e OUTRO
MMa. Juíza de 1a instância: Valéria Carvalho dos Santos
REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público municipal.
1. Aposentadoria especial. Serviços Gerais na área da Saúde.
Aplicação supletiva do artigo 57, da Lei n° 8.213/91, para eficácia do
artigo 40, § 4o, III, da CF, vigente à época.
Precedentes do C. STF e desta E. Corte. Ação procedente. Sentença
mantida.
2. Negado provimento à remessa necessária.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de remessa necessária da r.
sentença de fls. 115/118 que, em ação de concessão de
aposentadoria especial proposta por SILVIA HELENA
PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA,
julgou procedentes os pedidos nos termos do art. 487, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC para reconhecer como especial o período de
01.06.1992 a 13.08.2017, condenar os réus a averbá-lo
como tal e conceder aposentadoria especial à autora, com
o pagamento dos acréscimos a que faz jus desde o
requerimento administrativo. Ficou estabelecido que as
diferenças vencidas deverão ser apuradas e corrigidas
monetariamente a partir de cada vencimento segundo o
INPC, bem como acrescidas de juros de mora mensais a
partir da citação, fixados segundo a remuneração da
Caderneta de Poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n.
9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09
vigente desde 30.06.2009, tudo em observância ao
julgamento do RE 870.947 Tema 810 e dos RESp n.
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146 Tema 905. Em razão da
sucumbência os requeridos ficaram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa,
nos termos do art. 85, parágrafo 2o do CPC. Sem
interposição de recursos voluntários os autos subiram
por força da remessa necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remessa necessária.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a autora foi admitida em 01.06.1992 para exercer
cargo de serviços gerais no setor de saúde do Município
e desde a data de sua admissão e ao longo dos anos
sustenta ter exercido exclusivamente atividade de
natureza insalubre de forma habitual e permanente. Em
13.08.2017 efetuou requerimento administrativo de
aposentadoria especial junto ao requerido, tendo sido
indeferido ao fundamento da ausência de recolhimento da
alíquota destinada ao financiamento da aposentadoria
especial conforme declaração expedida pela Prefeitura
Municipal (fl. 22). Esclarece que o período de trabalho
insalubre a autora exerceu a função de Servente de Saúde
na Prefeitura Municipal de Divinolândia no período de
01.06.1992 a 31.05.2007 e Serviços Gerais Setor de
Saúde e Saneamento - Reabilitação Neurológica no
Consórcio Desenvolvimento da Região do Governo de São
João da Boa Vista
CONDERG (Hospital Regional) no
período de 01.06.2007 a 13.08.2017. Afirma que embora
tenha sido alterado o vínculo empregatício em 2007
sustenta que ao longo dos 25 anos permaneceu vinculada
ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
DIVINOLÂNDIA em regime estatutário
com exceção do
período de 01.07.1994 a 31.03.1996 que esteve vinculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao RGPS e a administração ao negar o pedido de
aposentadoria especial considerou que no período de
01.06.92 a 13.08.2017 deixou de recolher a alíquota
destinada ao financiamento da aposentadoria especial. O
MM. Juiz houve por bem julgar procedente sua pretensão
e, como tal deverá ser mantida.
3.
Ao que se observa a autora possui
direito de ser considerado seu tempo de 01.06.91 a
13.08.97 como tempo em atividade insalubre, de forma
especial e, diante da ausência de lei municipal dispondo
a respeito, deve ser aplicado supletivamente o disposto
em legislação aplicável aos empregados em geral. Acerca
da ausência de legislação municipal já decidiu este
relator
em
Mandado
de
Injunção
n.
0041833-81.2012.8.26.0000, julgado em 15.05.2013, no
seguinte sentido:
“Mandado de Injunção. Servidor público do Município
Divinolândia.
Aposentadoria
Especial.
Exercício
de
atividade insalubre. Direito assegurado pelo artigo 40, §
4o, inciso III, da Constituição Federal. Ausência de
legislação municipal regulamentando referido direito.
Hipótese a ensejar a incidência do artigo 57 e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafos da Lei no 8.213/91. Ordem concedida, cabendo à
autoridade requerida a verificação da implementação dos
requisitos legais. Ação procedente, em parte.”
4.
Neste aspecto o artigo 40, §4o, inciso
III, da Constituição Federal, admite a adoção de
requisitos
diferenciados
para
a
concessão
de
aposentadoria àqueles que exerçam atividades sob
condições especiais, que prejudiquem a sua saúde ou
integridade física, a serem definidos em Lei Complementar:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores:
(...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
4.1
Embora não tenha sido editada para os
servidores públicos do município de Divinolândia a
legislação exigida no dispositivo constitucional, o STF,
no julgamento dos Mandados de Injunção nos 721/7/DF,
758/DF e 795/DF, diante da prolongada mora legislativa
fixou nova diretriz no sentido da aplicação, no que
couber, das normas correlatas previstas no art. 57, da
Lei
no
8.213/91,
enquanto
perdurar
a
omissão
legislativa, garantindo assim aos servidores públicos o
direito à aposentadoria especial por insalubridade.
O
STF jogou uma pá-de-cal sobre a discussão e editou a
Súmula Vinculante n. 33, 'in verbis': “Aplicam-se ao
servidor público, no que couber, as regras do regime
geral da previdência social sobre aposentadoria especial
de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da
Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.2.
O artigo 57, da Lei no 8.213/91, ao
cuidar da previdência dos trabalhadores do setor
privado, estabelece que:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que
tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
5.
Na hipótese dos autos importante
ponderar que a Administração negou o pedido de
aposentadoria especial ao fundamento de falta de
recolhimento da alíquota pertinente à aposentadoria
especial, tão somente. Não houve negativa porque a
autora não exercia atividade insalubre. O documento de
fl. 22 é claro neste sentido. E, nesse aspecto convém
esclarecer que não incide contribuição previdenciária
sobre adicional de insalubridade por se tratar de verba
de natureza transitória, porquanto as contribuições
previdenciárias incidem sobre os ganhos habituais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar RE no 593.068/SC, sob repercussão geral (Tema no
163), fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como 'terço de férias', 'serviços
extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de
insalubridade'. “

6.
No tocante ao reconhecimento de
exercício de atividade insalubre tem-se que a autora
recebe referido adicional em seus holerites juntados às
fls. 26/29 e o documento de fl. 25 pela Chefe de Divisão
de RH do Município de Divinolândia reconhece que a
autora sempre esteve lotada no Setor de Saúde e
Saneamento desde a data de sua admissão. Ademais, o
documento de fls. 23/24 expedido pela CONDERG (PPP)
atesta a exposição a fatores de risco de caráter
biológico pelo contato direto com pacientes porque a
autora prestava serviços para a entidade que é,
portanto, quem possuía ciência dos agentes nocivos
suscitados, razão de sua validade. Ademais, o laudo
pericial produzido nos autos assim concluiu (fls.
93/106):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“...
Segundo consta dos autos, pretende a Autora o
reconhecimento do enquadramento do tempo em condições
especiais no período de:
01/06/1992 a 31/05/2007 - função Servente de Saúde;
01/06/2007 a 13/08/2017 - função Serviços Gerais.
Segundo apurado na data da perícia técnica, no desempenho
habitual de suas funções e respectivos períodos, a
Reclamante desenvolveu as seguintes atividades laborativas:
ativava na limpeza / desinfecção do local de trabalho, mas
precisamente dos setores Centro Cirúrgico, Central de
Material e Maternidade do Hospital Conderg em Divinolândia;
efetuava a assepsia dos equipamentos (ex.: macas);
realizava a higienização nos leitos terminais; recolhia as
roupas utilizadas no centro cirúrgico.
...
Segundo apurado na data da perícia técnica, no exercício
habitual de suas funções como Servente de Saúde e/ou
Serviços Gerais, a Autora laborava em local destinado aos
cuidados a saúde humana, mantendo contato permanente como
materiais infectocontagiosos não previamente esterilizados,
ficando assim exposta a Agentes Biológicos Insalubres, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do Anexo 14 da NR-14, não havendo neutralização do
aludido agente insalubre através do uso de EPIs.
Para efeitos de Aposentadoria Especial, até 05/03/97 o
enquadramento é caracterizado para os trabalhadores
expostos
ao
contato
com
doentes
ou
materiais
infectocontagiantes, de assistência médica, odontológica,
hospitalar ou outras atividades afins em conformidade com
o código 1.0.0 do anexo ao Decreto 53.831/64, considerando
as atividades profissionais exemplificadas (presunção de
exposição).
Já à partir de 06/03/97, o que determina o reconhecimento
como período especial, é a exposição permanente aos agentes
biológicos de natureza infectocontagiosa unicamente nas
atividades relacionadas no anexo IV dos Decretos 2.172/97 e
3.048/99: trabalho de modo permanente com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas, segregados em
áreas ou ambulatórios específicos, e aos que manuseiam
exclusivamente materiais contaminados provenientes dessas
áreas, animais infectados para tratamento ou para o preparo
de soro, vacinas e outros produtos, laboratório de
autópsia, de anatomia e anátomo-histologia, exumação de
corpos, manipulação de resíduos de animais deteriorados,
trabalho em galerias, fossas e tanques de esgoto,
esvaziamento de biodigestores e trabalho de coleta e
industrialização do lixo.
VII - CONCLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante das considerações técnicas acima apresentadas, tendo
este Perito Judicial analisado às atividades exercidas pela
Autora, bem como vistoriado seu local de trabalho, resta a
concluir que no desempenho habitual de suas funções como
Servente de Saúde e/ou Serviços Gerais, exercidas de
01/06/1992 a 31/05/2007 e de 01/06/2007 a 13/08/2017, a
Requerente laborava em local destinado aos cuidados a saúde
humana, mantendo contato permanente como materiais
infectocontagiosos não previamente esterilizados, ficando
assim exposta a Agentes Biológicos Insalubres, nos termos
do Anexo 14 da NR-15, enquadrando-se ainda como Atividade
Especial, nos termos dos Decretos 53.831/64, 2.172/97 e
3.048/99, não havendo neutralização do aludido agente
biológico deletério através do uso de EPIs fornecidos, vez
que tal risco é inerente à atividade do obreiro, isto é,
não há eliminação com medidas aplicadas ao ambiente, nem a
neutralização com o uso de EPIs. Sobre o tema, Tuffi
Messias Saliba e Márcia Angelim Chaves Corrêa, dissertam em
sua obra Insalubridade e Periculosidade Aspectos Técnicos
e Práticos, 8. ed. - São Paulo: LTr, 2007, pág. 128.”
7.
Logo, a r. sentença recorrida deve
ser mantida integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento à remessa necessária.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator